Tribunal: TJDFT
Processo: 0734097-10.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. ACORDO EXTRAJUDICIAL. ANULAÇÃO. RETORNO DAS PARTES AO “STATUS QUO ANTE”. RESTITUIÇÃO DE QUANTIA REFERENTE À DIFERENÇA DE IMÓVEL PARTILHADO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO VALOR DO BEM. SENTENÇA MANTIDA.

1. A formulação de pretensão não submetida ao juízo da origem configura inovação recursal, sendo defeso o exame da questão pelo Tribunal, sob pena de violação aos postulados do contraditório e da ampla defesa, bem ainda caracterizar supressão de um grau de jurisdição.

2. Ausente o interesse processual, na modalidade necessidade, no que diz respeito ao pleito de desfazimento do negócio jurídico, eis que tal providência já foi deferida em sentença.

3. Na hipótese, restou declarada nula a transação extrajudicial com o retorno das partes ao “status quo ante”, e a demandada foi condenada a restituir a diferença da quantia relativa ao imóvel objeto de partilha. O montante a ser levado em consideração para apuração do "quantum” a ser restituído ao autor é a soma do valor inicial do bem c/c respectiva valorização.

4. A informação unilateral lançada pela contribuinte na DIRPF, bem ainda a avaliação realizada pela Terracap para fins de compra e venda referente tão somente a lote de terreno, sem nenhuma referência a qualquer construção erigida no local, não podem ser consideradas para apurar o efetivo valor do imóvel posto “sub judice”.

5. Recurso conhecido e não provido.